Tribunal: TJSP
Processo: 1001437-77.2018.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOAÇÕES INOFICIOSAS E NEGÓCIOS JURÍDICOS DERIVADOS. Parcial procedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Pretensão de anulação de doação relativa a dois imóveis. Prescrição. Atos de liberalidade averbados quando ainda vigorava o Código Beviláqua. Prazo de vinte anos, contados do registro. Por ocasião da vigência do Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOAÇÕES INOFICIOSAS E NEGÓCIOS JURÍDICOS DERIVADOS. Parcial procedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Pretensão de anulação de doação relativa a dois imóveis. Prescrição. Atos de liberalidade averbados quando ainda vigorava o Código Beviláqua. Prazo de vinte anos, contados do registro. Por ocasião da vigência do Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do lapso vintenário, de modo que prevaleceu o prazo do Diploma anterior. Prescrição consumada em 02/09/2009. Data do trânsito em julgado da sentença de investigação de paternidade não pode ser considerada como termo inicial do lapso prescricional. Decisão que reconhece o vínculo biológico tem caráter declaratório e efeitos 'ex tunc' quanto à paternidade e filiação, não alcançando situações de direito legitimamente consolidadas, pena de gerar instabilidade nas relações jurídicas. Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais nos moldes estabelecidos pelo juiz singular. Requerente decaiu de maior parte de suas pretensões. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001437-77.2018.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante APARECIDO
DONIZETE DE CAMARGO DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
BENEDITO ADOLFO DE MORAES (ESPÓLIO), ILDA MORAES PERINA, LUIZ
CARLOS MARTINS PERINA, MARIA NEUSA MORAES MENDES, JOSE
ISIDORIO MENDES, ROSO SEIXAS DE MORAES, JOSE OSVALDO SEIXAS DE
MORAES, MARIA JOSÉ CAMARGO DE MORAES, DANILO HENRIQUE DE
CAMARGO MORAES e ADOLDO CÉSAR CAMARGO DE MORAES.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "O 4o e 5o juízes acompanharam a divergência.
Por maioria de votos.Negaram provimento ao recurso. Vencidos a relatora e o 2o juiz.
Acórdão com o 3o juiz. Declara voto a relatora sorteada.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES, vencedor, ANA MARIA BALDY, vencida, PAULO ALCIDES
(Presidente), RODOLFO PELLIZARI, MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E
COSTA NETTO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 41058
APELAÇÃO CÍVEL No 1001437-77.2018.8.26.0083
COMARCA DE AGUAÍ
APELANTE:
APARECIDO
DONIZETE
DE
CAMARGO
DE
MORAES
APELADOS:
BENEDITO ADOLFO DE MORAES (ESPÓLIO) E
OUTROS
MM. JUIZ:
ANDRÉ ACAYABA DE REZENDE
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOAÇÕES INOFICIOSAS E
NEGÓCIOS JURÍDICOS DERIVADOS. Parcial procedência.
Inconformismo do autor. Não acolhimento. Pretensão de
anulação de doação relativa a dois imóveis. Prescrição. Atos de
liberalidade averbados quando ainda vigorava o Código
Beviláqua. Prazo de vinte anos, contados do registro. Por
ocasião da vigência do Código Civil de 2002 já havia
transcorrido mais da metade do lapso vintenário, de modo que
prevaleceu o prazo do Diploma anterior. Prescrição consumada
em 02/09/2009. Data do trânsito em julgado da sentença de
investigação de paternidade não pode ser considerada como
termo inicial do lapso prescricional. Decisão que reconhece o
vínculo biológico tem caráter declaratório e efeitos 'ex tunc'
quanto à paternidade e filiação, não alcançando situações de
direito legitimamente consolidadas, pena de gerar instabilidade
nas relações jurídicas. Mantida a distribuição dos ônus
sucumbenciais nos moldes estabelecidos pelo juiz singular.
Requerente decaiu de maior parte de suas pretensões. Sentença
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
APARECIDO DONIZETE DE CAMARGO DE
MORAES interpõe o presente recurso de apelação, na ação
declaratória de doações inoficiosas e negócios jurídicos derivados, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se conformar com os termos da r. sentença (fls. 332/335),
lavrada com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto:
a) RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO da pretensão
de anulação das doações do imóvel de matrícula n° 316
(Fls. 20/27) e do imóvel de matrícula no 317 (Fls. 28/33),
ambos do CRI de Casa Branca, julgando extinto o processo,
com resolução de mérito, na forma do Art. 487, inciso II, do
CPC;
b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido para o fim de reconhecer a NULIDADE da doação
feita por AURELIANO ROSA DE MORAES no tocante a 25%
do imóvel de matrícula no 36.861 do CRI de São João da
Boa Vista (R-3, fls. 35) que retorna ao patrimônio do doador
para o fim de posterior inventário e partilha entre os
herdeiros,
com
consequente
nulidade
e
redução
proporcional das transmissões posteriores relativas a esta
fração-ideal. Por consequência, julgo extinto o processo
neste ponto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.
Sucumbente em maior parte os autores, ficam
condenados ao pagamento de 70% das custas processuais,
e os requeridos ao pagamento do restante. Os honorários
sucumbenciais, fixados em 10% do valor atribuído à causa,
serão rateados na mesma proporção, ou seja, 70% dirigidos
aos patronos dos requeridos e 30% aos patronos dos
autores, observada a gratuidade da justiça concedida aos
autores.”
Argumenta,
conforme
entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudencial, nos casos de filhos não reconhecidos à época da
abertura da sucessão ou da realização da doação inoficiosa, o lapso
prescricional para a propositura da ação anulatória tem início a partir
do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de investigação
de paternidade, logo, a prescrição vintenária somente se consumará
no ano de 2030. Caso não acolhida referida tese, postula que o início
do prazo seja considerado da data do exame de DNA, realizado em
maio de 2005, de modo que a prescrição somente ocorrerá em 2025.
Aduz que a decisão apelada vai de encontro ao disposto no artigo 189
do Código Civil, porquanto estabelece como termo a quo da
contagem do prazo prescricional a data de 02/09/1989, a qual
precede a propositura da investigatória de paternidade. No mais,
pleiteia a condenação dos réus nas verbas da sucumbência.
Subsidiariamente, o reconhecimento da sucumbência recíproca, com
a divisão das custas e despesas processuais.
Contrarrazões (fls. 351/356).
É o relatório.
Cuida-se
ação
declaratória
de
doações
inoficiosas e negócios jurídicos derivados.
Segundo relatório constante da r. sentença, o
autor alega que: “nasceu em 02/09/1973, no entanto, teve sua
paternidade reconhecida por decisão judicial com trânsito em julgado
somente em 19/03/2010 e, apenas após tomou conhecimento que os
requeridos foram beneficiados com doação de imóveis por parte do
seu pai, ainda em vida. Salientou que as doações foram feitas com o
intuito de lhe tirar o direito à herança, tendo ocorrido durante o
trâmite da investigação de paternidade, iniciada em 24/06/1994, por
se tratar de filho de relacionamento extraconjugal. Discorreu sobre a
inexistência de prescrição e nulidade das doações pois extrapolariam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a metade do patrimônio do doador. Pleiteou a procedência dos
pedidos com a declarar a nulidade das doações realizadas por seu
pai, AURELIANO ROSO DE MORAES, aos requeridos, por meio das
escrituras públicas de doação lavradas em 15/12/1983 e 24/06/1997,
objeto dos registros R.20 da Matrícula n.o 316 e R.9 da Matrícula n.o
317 do CRI da Comarca de Casa Branca, e do registro R.3 da
Matrícula n.o 36.861 do CRI de São João da Boa Vista, conforme
detalhado na inicial, e consequente declaração de nulidade de todas
as transmissões posteriores aos atos de doação, por meio das
escrituras públicas de compra e venda e formal de partilha objeto dos
registros R.22, R.23, R.25, R.30 e R.33 da Matrícula n.o 316 e dos
registros R.11, R.12, R.14, R.15 e R.18 da Matrícula n.o 317 do CRI
da Comarca de Casa Branca, e dos registros R.5 e R.7 da Matrícula
n.o 36.861 do CRI de São João da Boa Vista, em relação aos imóveis
das Matrículas n.o 316, 317, 36.861, bem como anulação de
eventuais transmissões ocorridas no curso da presente ação, e
eventuais transmissões que tenham sido realizadas por instrumentos
particulares ou públicos ainda não registrados nas matrículas dos
imóveis.” (fl. 332).
Respeitado o posicionamento da relatora
sorteada, a meu ver, a pretensão de anulação das doações
envolvendo os imóveis matriculados sob os nos. 316 e 317, do CRI
de Casa Branca-SP, está fulminada pela prescrição.
Os atos de liberalidade foram averbados em
21/02/1984 (fls. 20/27 e 28/33), ocasião em que ainda vigorava o
Código Civil de 1916. Assim, o prazo prescricional para postular a
anulação de doações dita inoficiosas era o de vinte anos (artigo 177),
contados da data do registro.
O autor nasceu em 02/09/1973 (fls. 18); o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
curso da prescrição teve início quando ele completou 16 anos de
idade (artigo 5o c.c. artigo 169, I, do CC de 1916), o que ocorreu em
02/09/1989.
Por ocasião da vigência do Código Civil de
2002, em 11/01/2003, já havia transcorrido mais da metade do lapso
vintenário. Assim, em atenção à regra constante do artigo 2028 do
Código atual, prevalece o prazo do Diploma anterior, de modo que a
prescrição se consumou em 02/09/2009.
Importante salientar que por ocasião da
distribuição da ação de investigação de paternidade, ocorrida em
meados de 1994, o requerente poderia ter ingressado com a medida
judicial cabível para a garantia dos seus supostos direitos. Contudo,
nada fez, permanecendo inerte por mais de vinte e quatro anos após
ter tomado conhecimento de quem era seu pai biológico.
Ressalvado entendimento em sentido diverso,
não pode preponderar como marco inicial do prazo prescricional para
anulação das doações a data do trânsito em julgado da sentença de
investigação de paternidade; a decisão que reconhece o vínculo
biológico tem caráter declaratório e efeitos ex tunc especificamente
no que se refere à paternidade e filiação, não tendo o condão de
alcançar situações de direito legitimamente consolidadas no passado,
pena de ocasionar instabilidade nas relações jurídicas.
No mais, o acolhimento da tese de que a
prescrição somente teria início a partir do trânsito em julgado da
ação de investigação de paternidade acabaria por estender, de
maneira oblíqua, a imprescritibilidade inerente desta demanda a
outras ações.
Dessa maneira, para garantir a pacificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
social e salvaguardar os negócios jurídicos já consolidados, considero
inarredável o reconhecimento da prescrição.
Em
casos
análogos,
assim
decidiu
este
Egrégio Tribunal:
“Ação de anulação de doação inoficiosa e
restituição de bens à partilha
Extinção do
feito por reconhecimento de prescrição

Prazo prescricional que deve ser contado a
partir da realização do ato inoficioso que se
deu
por
escritura
pública
devidamente
registrada Contagem a partir da maioridade
Ocorrência da prescrição Reconhecimento
de
paternidade
que
somente
ocorreu
posteriormente através de sentença definitiva
Ato ocorrido após o ajuizamento da primeira
ação de investigação de paternidade que foi
extinta por desistência
Ajuizamento da
segunda ação sem a cumulação de pedidos
Inércia caracterizada
Sentença mantida

Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
0005174-47.2014.8.26.0083;
Relator
(a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Privado; Foro de Aguaí -
Vara
Única;
Data
do
Julgamento:
28/04/2017; Data de Registro: 28/04/2017).
“Ação anulatória de doação inoficiosa -
Improcedência,
pelo
reconhecimento
da
prescrição - Inconformismo - Não acolhimento
Prescrição reconhecida, ainda que por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentação diversa
Cômputo do prazo
prescricional de vinte anos, de acordo com o
CC de 1916, contados da maioridade das
filhas não beneficiadas com a doação

Irrelevância
do
reconhecimento
da
paternidade ter se operado anos mais tarde
Manifesta
inércia
na
busca
pelo
direito
reclamado
Princípio da segurança jurídica
que não pode ser ignorado, em relação a ato
ocorrido há mais de trinta e sete anos,
quando da propositura desta demanda -
Sentença
confirmada,
com
outros
fundamentos Recurso desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0001272-05.2012.8.26.0553;
Relator
(a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santo Anastácio -
Vara
Única;
Data
do
Julgamento:
24/06/2014; Data de Registro: 24/06/2014).

No
mais,
a
distribuição
dos
ônus
sucumbenciais deve preponderar nos exatos moldes estabelecidos
pelo MM. Juízo a quo, considerando que o autor somente logrou êxito
em relação ao pleito de nulidade da doação realizada por Aureliano
Rosa de Moraes no que se refere a 25% do imóvel de matrícula no
36.861 do CRI de São João da Boa Vista, ao passo que os demais
pedidos foram julgados improcedentes.
Concluindo,
com
base
nos
fundamentos
apresentados, de rigor a manutenção da r. sentença prolatada pelo
magistrado, dr. André Acayaba de Rezende.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001437-77.2018.8.26.0083
Comarca: Aguaí
Apelante: Aparecido Donizete de Camargo de Moraes
Apelados: Benedito Adolfo de Moraes, Ilda Moraes Perina, Luiz Carlos Martins
Perina, Maria Neusa Moraes Mendes, Jose Isidorio Mendes, Roso Seixas de
Moraes, Jose Osvaldo Seixas de Moraes, Maria José Camargo de Moraes, Danilo
Henrique de Camargo Moraes e Adoldo César Camargo de Moraes
Voto no 10313
rml
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de ação declaratória de nulidade de doações
inoficiosas e negócio jurídico derivado proposta por APARECIDO DONIZETE DE
CAMARGO DE MORAES contra BENEDITO ADOLFO DE MORAES, MARIA
JOSÉ CAMARGO DE MORAES, JOSÉ OSWALDO SEIXAS DE MORAES,
IVANIR PALMIRO DE MORAES, ROSO SEIXAS DE MORAES, ILDA MORAIS
PERINA, LUIZ CARLOS MARTINS PERINA, MARIA NEUSA MORAES
MENDES, JOSÉ ISIDORO MENDES, ANA DALVA DE MORAES VERÍSSIMO e
BENEDITO VERÍSSIMO.
Alega o autor que nasceu em 02/09/1973, no entanto, teve
sua paternidade reconhecida por decisão judicial com trânsito em julgado somente em
19/03/2010, sendo que após o reconhecimento, tomou conhecimento que seu pai
AURELIANO ROSO DE MORAES, ainda em vida e durante o trâmite da investigação
de paternidade, iniciada em 24/06/1994, doou três imóveis aos réus, com o intuito de lhe
tirar o direito à herança, por se tratar de filho de relacionamento extraconjugal. Afirma
que não ocorreu a prescrição, pugnando pela nulidade das doações, pois extrapolaram a
metade do patrimônio do doador, realizadas por meio das escrituras públicas de doação
lavradas em 15/12/1983 e 24/06/1997, objetos dos registros R.20 da Matrícula n.o 316 e
R.9 da Matrícula n.o 317 do CRI da Comarca de Casa Branca, e do registro R.3 da
Matrícula n.o 36.861 do CRI de São João da Boa Vista, e consequente declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidade de todas as transmissões posteriores aos atos de doação, por meio das
escrituras públicas de compra e venda e formal de partilha, bem como a anulação de
eventuais transmissões ocorridas no curso da presente ação, e eventuais transmissões
que tenham sido realizadas por instrumentos particulares ou públicos ainda não
registrados nas matrículas dos imóveis.
O corréu BENEDITO ADOLFO DE MORAES, falecido
aos 18/06/2016, foi sucedido por seus filhos (fls. 302).
Contestação apresentada às fls. 311/320, denunciando,
preliminarmente, à lide o Oficial de Registro de Notas de Casa Branca por obrigação de
os indenizar regressivamente em caso de procedência da presente ação; alegando
incorreção no valor da causa e pugnando pelo reconhecimento da decadência e da
prescrição das doações lavradas em 1983. No mérito, requerem a improcedência da
ação.
Instadas a especificarem provas (fls. 321), as partes não se
manifestaram (fls. 331).
Réplica apresentada às fls. 324/330.
Sobreveio a r. sentença de fls. 332/335, que: i) reconheceu
a prescrição da pretensão de anulação das doações dos imóveis de matrículas n°s 316 e
317, ambos do CRI de Casa Branca, julgando extinto o processo, com resolução de
mérito, na forma do Art. 487, inciso II, do CPC; ii) julgou parcialmente procedente a
ação para o fim de reconhecer a nulidade da doação feita por AURELIANO ROSA DE
MORAES no tocante a 25% do imóvel de matrícula no 36.861 do CRI de São João da
Boa Vista (R-3, fls. 35), que retorna ao patrimônio do doador para o fim de posterior
inventário e partilha entre os herdeiros, com consequente nulidade e redução
proporcional das transmissões posteriores relativas a esta fração-ideal, julgando extinto
o processo neste ponto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC e; iii) condenou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autores, sucumbentes em maior parte, ao pagamento de 70% das custas processuais, e os
réus ao pagamento do restante. Os honorários sucumbenciais, foram fixados em 10% do
valor atribuído à causa, que serão rateados na mesma proporção, ou seja, 70% dirigidos
aos patronos dos requeridos e 30% aos patronos dos autores, observada a gratuidade da
justiça concedida aos autores.
Inconformado, apela o autor (fls. 338/347), objetivando a
revisão e a reforma do julgado, sustentando que o STJ firmou o entendimento de que,
para o filho ainda não reconhecido ao tempo da abertura da sucessão ou da doação
inoficiosa, o prazo prescricional deve ser contado da data do trânsito em julgado da
sentença declaratória da paternidade, que ocorreu em 19/03/2010. Assim, a prescrição
vintenária ocorreria em 2030. Sustenta que, ainda que assim não fosse, no mínimo
haveria de ser considerada a data do exame de DNA (28/12/2005), quando a prova
pericial atestou a probabilidade da paternidade (99,9% ), ocorrendo a prescrição em
2025.
Aduz que a sentença contrariou e negou vigência à norma
do art. 189 do Código Civil/2002, que consubstancia o princípio da actio nata, na
medida em que fixou como termo inicial da contagem do prazo prescricional a data de
02/09/1989, anterior até mesmo ao ajuizamento da ação investigatória de paternidade,
quando o autor ainda nem sabia se era realmente filho do doador, o que só veio a
confirmar com certo grau de probabilidade com o resultado do exame de DNA em
28/12/2005.
Afirma que não pode ser considerado que foi sucumbente
em maior parte do pedido na proporção fixada pelo juiz, entendendo que a proporção
teria de ser invertida ou, pelo menos, redistribuída em 50% para cada parte. Assevera
que o critério adotado prejudica também os seus patronos, pois concedeu a estes apenas
30% sobre os honorários arbitrados, sendo que o principal pedido foi acolhido
integralmente, tendo o juiz preservado os dois imóveis rurais apenas em razão de
critério de interpretação do prazo prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões apresentadas às fls. 351/356, tendo os réus
interposto recurso adesivo na mesma peça.
Oposição do autor ao julgamento virtual (fls. 359).
É o relatório.
Com o devido respeito à Colenda Maioria, entendo que o
recurso comportaria provimento.
De início, não conheceria do recurso adesivo interposto
pelos réus, visto que apresentado conjuntamente com as contrarrazões, em total
inobservância das exigências legais:
Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no
prazo e com observância das exigências legais.
§ 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer
deles poderá aderir o outro.
§ 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente,
sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de
admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal
diversa, observado, ainda, o seguinte
Ressalte-se que, mesmo interposto dentro do prazo para
apresentação das contrarrazões ao recurso independente, os dois atos devem ser
realizados em momentos diferentes dentro desse prazo, sendo que tal conduta impediu,
inclusive, que fosse cumprida, no Juízo de origem, a ordem de intimação da parte
adversa.
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de
primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.
§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo
de 15 (quinze) dias.
§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante para apresentar contrarrazões.
§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão
remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de
admissibilidade.
No mais, cuida-se de demanda de anulação de doações
inoficiosas realizadas nos anos de 1984 e 1998 envolvendo três imóveis, época em que
o autor ainda não era reconhecido como filho do doador, que transferiu todos os bens
para o nome dos demais filhos. A sentença reconheceu a prescrição para a pretensão da
anulação das doações realizadas em 1984, fixando a sucumbência em maior parte para o
autor, contra o que o mesmo se insurge.
A doação é negócio jurídico de natureza contratual e
gratuito por excelência, pelo qual o doador, movido por mera liberalidade, transfere seu
patrimônio ou direito a outrem, mediante a aceitação deste.
Todavia, para validade do ato, deve ser realizado através
de uma escritura pública de doação e, dada a natureza do instituto da doação, existem
apenas duas hipóteses em que a doação pode ser considerada nula, são elas: Quando a
doação prejudicar a subsistência do doador, se este não conservar outros meios
suficientes para se manter, (art. 548 do Código Civil1); ou quando a doação exceder o
valor correspondente a 50% do seu patrimônio, o qual deveria dispor apenas em
testamento, em razão dos herdeiros necessários que tiver (art. 549 do Código Civil2 ).
Acerca da temática, realmente dispõe a jurisprudência do
STJ que a pretensão de invalidação de doação inoficiosa submete-se ao prazo
prescricional geral vintenário (art. 177 do CC/1916) ou decenal (art. 205 do CC/2002), a
contar do registro do ato jurídico impugnado. (REsp 1321998/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014).
Com efeito, em relação a ação de anulação de doação, na
1 Art. 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a
subsistência do doador.
2 Art. 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da
liberalidade, poderia dispor em testamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigência do Código Civil de 1916, era vintenário o prazo prescricional, que foi reduzido
para dez anos, nos termos do artigo 205 do atual Código Civil de, devendo ser aplicada
a regra transitória fixada no artigo 2028 do Código Civil, que dispõe que serão
observados os prazos do novo diploma legal se não transcorrida mais da metade do
lapso prescricional previsto no Código Civil de 1916 até a data da vigência do Código
atual que se deu em janeiro de 2003.
Contudo, o caso trazido ao debate contém demais
variabilidades, não se podendo simplesmente aplicar o entendimento acima indicado em
relação ao termo inicial do instituto da prescrição.
In casu, as doações foram realizadas em 1984 e 1998 e o
prazo inicial da contagem do prazo prescricional deve mesmo ser daquele em que se
confirma a condição de herdeiro do doador, que ocorreu com o trânsito em julgado da
ação de investigação de paternidade, em 19/03/2010 (fls. 94/98), de forma que a
prescrição é regida pelo novo prazo decenal. E, considerando que a ação foi ajuizada em
17/08/18, quando decorridos somente oito anos do trânsito em julgado da ação de
reconhecimento da paternidade, entendo que seria o caso de se reconhecer que não se
operou a prescrição, não sendo possível que o termo inicial retroaja às datas das
lavraturas das escrituras das doações ou a 02/09/1989, quando o autor completou 16
anos.
Nesse sentido, temos que a Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.392.314/SC, em caso semelhante, a ser aqui
utilizado por analogia, consignou que o prazo de prescrição da pretensão de anulação de
partilha contra filho ainda não reconhecido só tem início a partir do ato em que
declarada a paternidade, momento no qual surge para ele a pretensão de reivindicar os
seus direitos sucessórios, cuja ementa transcrevo:
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
DE
PATERNIDADE C/C NULIDADE DA PARTILHA. 1. ALEGAÇÕES
DE OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA E NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PARA QUE O
TESTAMENTO
SEJA
VÁLIDO
E
EFICAZ.
FALTA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282
E
356/STF.
2.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. SUCESSÃO PROCESSUAL
DO
AUTOR
PELO
HERDEIRO
TESTAMENTÁRIO.
POSSIBILIDADE. 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. As alegações de ocorrência de coisa julgada e necessidade de
observância das formalidades legais para que o testamento seja
válido e eficaz não foram objeto de deliberação no acórdão
recorrido, tampouco foi suscitada tal discussão nos embargos de
declaração opostos, ressentindo-se o recurso especial, no ponto, do
indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).
2. A ação de investigação de paternidade é imprescritível, porquanto
o interesse nela perseguido está intimamente ligado com o princípio
da dignidade da pessoa humana, o que não ocorre, todavia, com a
ação de petição de herança (Súmula 149/STF) ou, no caso, de
nulidade da partilha, que para o autor terá o mesmo efeito.
Tratando-se de filho ainda não reconhecido, o início da contagem do
prazo prescricional só terá início a partir do momento em que for
declarada a paternidade, momento em que surge para ele a pretensão
de reivindicar seus direitos sucessórios. Considerando que, na
espécie, não houve o julgamento da ação de investigação de
paternidade, não há que se falar na consumação do prazo
prescricional para postular a repercussão patrimonial deste
reconhecimento, o qual sequer teve início.
3. Tendo ocorrido o falecimento do autor da ação de investigação de
paternidade cumulada com nulidade da partilha antes da prolação da
sentença, sem deixar herdeiros necessários, detém o herdeiro
testamentário, que o sucedeu a título universal, legitimidade e
interesse para prosseguir com o feito, notadamente, pela repercussão
patrimonial advinda do potencial reconhecimento do vínculo
biológico do testador. Interpretação dos arts. 1.606 e 1.784 do CC e
43 do CPC/1973.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1392314/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016).
E, ainda nesse sentido:
“(..). Cinge-se o cerne da controvérsia posta no
inconformismo em apreço a determinar se, a respeito da pretensão de
anulação de doação inoficiosa, incide ou não prazo prescricional.
Convém registrar, inicialmente, que o juízo de primeiro grau, mesmo
asseverando que tal demanda submete-se à prescrição geral, afastou
a sua consumação, na espécie, uma vez que o início do seu cômputo
"só surgiu no momento em que o autor foi efetivamente reconhecido
como filho do falecido, não [sendo] possível que o termo inicial [...]
retroaja à data da lavratura das escrituras cuja validade ora é
impugnada" (e-STJ, fl. 172). Posteriormente, devolvida a apreciação
da questão à Corte de origem, mediante a interposição de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevaleceu o entendimento que manteve a sentença, mas por
fundamento diverso. Consta no voto vencedor do acórdão recorrido
que, nos termos do art. 1.789 do CC/2002, "a doação perpetrada pelo
de cujus é nula quanto à parte que excede a metade do seu
patrimônio disponível", não estando, assim,"sujeita a prazo de
convalidação, conforme prescreve o art. 169 do Código Civil" (e-STJ,
fl. 214). Acerca da temática, dispõe a jurisprudência deste Tribunal
que a pretensão de invalidação de doação inoficiosa submete-se ao
prazo prescricional geral vintenário (art. 177 do CC/1916) ou
decenal (art. 205 do CC/2002), a contar do registro do ato jurídico
impugnado.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOAÇÃO DE ASCENDENTE A DESCENDENTE.
NULIDADE.
PRESCRIÇÃO.
MARCO
INICIAL.
DATA
DA
LIBERALIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, no caso de ação em que se busca invalidar doação inoficiosa,
o prazo prescricional é vintenário e conta-se a partir do registro do
ato jurídico impugnado. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 332.566/PR, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe
24/09/2014) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO E PARTILHA.
BENS DOADOS PELO PAI À IRMÃ UNILATERAL E À EX-
CÔNJUGE EM PARTILHA. DOAÇÃO INOFICIOSA. PRESCRIÇÃO.
PRAZO DECENAL, CONTADO DA PRÁTICA DE CADA ATO.
ARTS. ANALISADOS: 178, 205, 549 E 2.028 DO CC/16.
1.
Ação declaratória de nulidade de partilha e doação ajuizada
em 7/5/2009. Recurso especial concluso ao Gabinete em 16/11/2011.
2. Demanda em que se discute o prazo aplicável a ação declaratória
de nulidade de partilha e doação proposta por herdeira necessária
sob o fundamento de que a presente ação teria natureza
desconstitutiva porquanto fundada em defeito do negócio jurídico. 3.
Para determinação do prazo prescricional ou decadencial aplicável
deve-se analisar o objeto da ação proposta, deduzido a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretação sistemática do pedido e da causa de pedir, sendo
irrelevante o nome ou o fundamento legal apontado na inicial. 4. A
transferência da totalidade de bens do pai da recorrida para a ex-
cônjuge em partilha e para a filha do casal, sem observância da
reserva da legítima e em detrimento dos direitos da recorrida
caracterizam doação inoficiosa. 5. Aplica-se às pretensões
declaratórias de nulidade de doações inoficiosas o prazo
prescricional decenal do CC/02, ante a inexistência de previsão legal
específica. Precedentes. 6. Negado provimento ao recurso especial.
(REsp 1321998/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014).
2.
Contudo, o caso sob julgamento comporta uma análise mais
detida, dadas as suas vicissitudes, não se podendo simplesmente
aplicar o entendimento acima alinhavado, mormente em relação ao
termo inicial do instituto extintivo em discussão. Evidencia-se, no
aresto combatido, em repetição do disposto na sentença, a existência
de má-fé tanto dos recorridos quanto do de cujus, em partilhar de
todos os bens deste, quando ainda em vida, mesmo sabendo da
existência de outro filho biológico não reconhecido à época, que é o
ora recorrido, tolhendo-o do seu direito sucessório. (...).
Assim, considerando que o entendimento supracitado é
o que melhor se encaixa na situação examinada no presente
processo, mostra-se escorreita a sentença, a qual, frise-se, não teve o
seu desfecho alterado, no ponto, pelo aresto hostilizado, ao rechaçar
a ocorrência da prescrição, visto que o prazo só começou a fluir
"quando nasceu a pretensão anulatória, o que ocorreu em
03/10/2012, quando transitou o acórdão que manteve a sentença de
procedência na ação de investigação de paternidade (certidão na fl.
31). E o mesmo se dá com a pretensão de petição de herança, a
qual, pelo mesmo motivo, também não está prescrita" (e-STJ, fl.
173). Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os
honorários em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do advogado da
parte recorrida. Publique-se. Brasília (DF), 1o de fevereiro de 2018.
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 22/02/2018).- grifei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse é o entendimento deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DE DOAÇÃO
INOFICIOSA - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL QUE SE DARIA
COM A CONFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HERDEIRA QUE, NO
CASO, OCORREU COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
DE
PATERNIDADE
-
PRAZO
PRESCRICIONAL, NO ENTANTO, REDUZIDO PELO CÓDIGO
CIVIL DE 2002 - HIPÓTESE EM QUE NÃO DECORREU MAIS DA
METADE DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI REVOGADA -
CONFLITO INTERTEMPORAL SOLUCIONADO PELO ARTIGO
2.028 DO NOVO CÓDEX - APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL
PREVISTO NO ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL/2002, O QUAL
DEVE SER COMPUTADO A PARTIR DO INÍCIO DE SUA
VIGÊNCIA
-
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA
-
DECISÃO
REFORMADA
-
RECURSO
PROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2252811-55.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Erickson
Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2019;
Data de Registro: 18/12/2019).
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação denominada de desconstituição por
reconhecimento de nulidade ou por anulação de doações inoficiosas
cumulada com ação indenizatória. Sentença que extinguiu o
processo, reconhecendo configurada a prescrição. Apelo da
demandante. Consistência. O prazo prescricional para petição da
herança terá início após o reconhecimento da paternidade.
Orientação do Superior Tribunal de Justiça. No caso específico dos
autos, a decisão que reconheceu a paternidade do falecido doador em
relação à autora foi prolatada em 16 de julho de 2013, sendo a
presente ação ajuizada em outubro de 2013. Prescrição afastada.
Anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos para a
Vara de origem a fim de que se proceda à regular instrução
processual. RECURSO PROVIDO”. (v.31310). (TJSP; Apelação
Cível 4007760-83.2013.8.26.0451; Relator (a): Viviani Nicolau;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10/09/2019).
Assim, a meu ver, a r. sentença comportaria reforma
parcial para afastar a ocorrência da prescrição para a pretensão da nulidade das doações
ocorridas em 15/12/83 (matrículas ns° 316 e 317, ambas registradas em 21/02/1984 -
fls. 20/27 e 28/33), que deveriam retornar ao patrimônio do doador para o fim de
posterior inventário e partilha entre os herdeiros, com consequente nulidade e redução
proporcional das transmissões posteriores relativas a esta fração-ideal, nos termos da r.
sentença.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, DARIA PROVIMENTO AO
RECURSO, para afastar a ocorrência da prescrição para a pretensão da nulidade das
doações ocorridas em 15/12/83 (matrículas ns° 316 e 317, ambas registradas em
21/02/1984 - fls. 20/27 e 28/33), que retornariam ao patrimônio do doador para o fim de
posterior inventário e partilha entre os herdeiros, com consequente nulidade e redução
proporcional das transmissões posteriores relativas a esta fração-ideal, nos termos da r.
sentença, e para fixar a sucumbência recíproca.
ANA MARIA BALDY
Relatora Sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
139F32BB
10
20
Declarações de
Votos
ANA MARIA ALONSO BALDY
13B6BD73
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001437-77.2018.8.26.0083 e o código de confirmação da tabela acima.